Tribunal: TJMT
Processo: 1031003-02.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031003-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), VANDERLEI ANGONESE - CPF: 001.118.229-63 (AGRAVADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Gratuidade de Justiça. Necessidade de Prévia Intimação Para Complementação Documental. Art. 99, § 2º, Do CPC. Decisão de Primeiro Grau Anulada.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, anulou a decisão de primeiro grau e determinou o retorno dos autos à origem a fim de que o Julgador singular apreciasse novamente o pedido de justiça gratuita, após oportunizar a parte a complementar os documentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos vertidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão monocrática que deu provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça exige, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, que, antes do indeferimento do pedido, a parte seja intimada para apresentar documentação comprobatória, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é nula a decisão que indefere a gratuidade sem prévia oportunidade de comprovação da hipossuficiência econômica.

5. Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte do Agravado, sendo legítima a sua atuação processual na busca pela concessão do benefício.

6. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado, o que motivou o desprovimento do Agravo Interno.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, § 2º, e 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.475.996/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.06.2025, DJEN de 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Lavoro Agrocomercial S.A.
em virtude da decisão monocrática que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vanderle
i
Angonese.

Na decisão recorrida, anulei a decisão de primeiro grau e determinei o retorno dos autos à origem a fim de que o Julgador singular apreciasse novamente o pedido de justiça gratuita, após oportunizar a parte a complementar os documentos.

A Agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou o fato de que o Agravado, após ser intimado, recolheu o preparo recursal, circunstância que demonstra que ele tem capacidade financeira.

Defende, ainda, que essa conduta configura preclusão lógica, pois o recolhimento voluntário das custas é ato incompatível com a pretensão de recorrer da decisão que indeferiu a gratuidade.

Aduz que já havia sido oportunizada a juntada de documentos comprobatórios nos próprios autos do Agravo de Instrumento, inexistindo nulidade a justificar a anulação da decisão de primeiro grau.

Alega, ainda, que o valor da execução ultrapassa R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sendo incompatível com a condição de hipossuficiente alegada, destacando que o Agravado é proprietário de veículos e teve conduta processual incompatível com quem não tem recursos.

Assegura que a decisão agravada também deve ser reformada para reconhecer a ocorrência de litigância de má-fé por parte do Agravado.

Requer, além da retratação, o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte, seja mantido o indeferimento da justiça gratuita e o Agravado condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 336754368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Lavoro Agrocomercial S.A.
em virtude da decisão monocrática que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vanderle
i
Angonese.

Na decisão recorrida, dei provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravado, anulei a decisão do Julgador de primeiro grau que havia indeferido o pedido de justiça gratuita sem a prévia intimação para complementação documental, conforme exigência do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, e determinei o retorno dos autos à origem para nova análise.

Para melhor compreensão, transcrevo integralmente a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Vanderlei Angonese em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Embargos à Execução n. 1073608-34.2025.8.11.0041, indeferiu a gratuidade de justiça.

O Recorrente sustenta que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pois não tem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustente e de sua família.

Alega que enfrenta grave crise financeira em razão de prejuízo financeiro significativo que comprometeu sua capacidade de cumprir suas obrigações financeiras.

Alega que, em razão disso, responde por diversas Execuções, e que foi necessário contratar empréstimos para cobrir o déficit.

Além disso, menciona que não lhe foi oportunizado comprovar sua hipossuficiência antes do indeferimento.

Requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça.

Subsidiariamente, pleiteia a redução ou parcelamento das custas de distribuição.

O Recorrente foi intimado para complementar os documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência. A determinação foi cumprida, conforme se verifica do Id. 316341861 e seguintes.

Indeferido o pedido de gratuidade recursal, o Recorrente recolheu o preparo e juntou a guia e o comprovante (Id. 323389398).

A Recorrida apresentou contraminuta, na qual requereu que seja declarada o declínio da competência para a 4ª Câmara de Direito Privado, o indeferimento da justiça gratuita e a condenação do Recorrente por litigância de má-fé (Id. 318707853).

É o relatório.

Decido.

O Recurso, por versar sobre matéria já pacificada na jurisprudência, encontra-se apto ao julgamento monocrático, conforme autoriza o Verbete Sumular n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser possível a apreciação singular pelo Relator quando houver entendimento jurisprudencial dominante a respeito do tema.

De início, observo que a Recorrida suscitou, em contraminuta, preliminar de incompetência desta Câmara para o processamento deste Recurso (Id. 318707853).

Requereu o declínio de competência à Quarta Câmara de Direito Privado, sob o argumento de que foi distribuído àquela Câmara o Recurso n. 1020529-69.2025.8.11.0000, o qual também envolve as mesmas partes.

Entretanto, conforme consulta aos registros do sistema, o Recurso trata de processo diverso, fundado em título executivo distinto, sem qualquer conexão, continência ou prevenção com estes autos, tratando-se, portanto, de Ações autônomas e independentes entre si.

Dessa forma, inexistindo fundamento legal ou regimental que justifique a redistribuição, reconheço a competência para o regular processamento e julgamento do feito, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

No que se refere ao mérito do Recurso, sabe-se que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Nos termos do artigo 98, do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça.

É certo que, antes do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, é necessária a prévia intimação da parte para que comprove a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Em outras palavras, se verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o Juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição e, somente após essa diligência, poderá decidir acerca da necessidade ou não da concessão da justiça gratuita.

No caso, o Juiz singular indeferiu, de forma imediata, o pedido de justiça gratuita, com base exclusivamente em critérios objetivos, como a propriedade de veículos e a não juntada de declaração de imposto de renda, sem oportunizar ao Agravante a apresentação de documentação complementar, o que não é permitido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito, entende que, antes de indeferir o pedido, o Julgador deve intimar a parte para comprovar a alegada hipossuficiência:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS. (...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, antes do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, é necessária a prévia intimação da parte para que comprove a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento. (AREsp n. 2.475.996/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025).

Assim, a decisão agravada destoa do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser anulada, a fim de que o Juiz singular oportunize à parte a comprovação de sua alegada condição de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado pela Agravada, não há fundamento para acolhimento.

Segundo a Recorrida, o Recorrente induziu o Juízo a erro quanto à sua real condição econômica, ao pleitear a gratuidade da justiça.

Contudo, não se verifica conduta dolosa, temerária ou desleal por parte do Recorrente. A simples formulação de pedido de assistência judiciária gratuita, mesmo que controvertido ou posteriormente indeferido, não caracteriza, por si só, hipótese de má-fé processual, nos termos do art. 80 do CPC. Assim, indefiro o pedido.

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso e anulo a decisão agravada e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem para que o Julgador singular aprecie novamente o pedido de justiça gratuita, após oportunizar a parte a complementar os documentos.

A Agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou o fato de que o Agravado, após ser intimado, recolheu o preparo recursal, circunstância que demonstra que ele tem capacidade financeira.

Defende, ainda, que essa conduta configura preclusão lógica, pois o recolhimento voluntário das custas é ato incompatível com a pretensão de recorrer da decisão que indeferiu a gratuidade.

Aduz que já havia sido oportunizada a juntada de documentos comprobatórios nos próprios autos do Agravo de Instrumento, inexistindo nulidade a justificar a anulação da decisão de primeiro grau.

Alega, ainda, que o valor da execução ultrapassa R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sendo incompatível com a condição de hipossuficiente alegada, destacando que o Agravado é proprietário de veículos e teve conduta processual incompatível com quem não tem recursos.

Apesar do esforço argumentativo, o Recurso não comporta provimento.

Conforme se observa dos autos, na decisão inicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento, o que se examinou foi a necessidade de recolhimento do preparo recursal, no valor de R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos), cujo pagamento foi exigido por falta de elementos suficientes, naquele momento, para a concessão do benefício exclusivamente para fins recursais.

Para tanto, o Agravado foi intimado a apresentar documentos que comprovassem a hipossuficiência em relação ao preparo, o que não foi atendido de forma satisfatória, o que resultou no indeferimento da gratuidade para aquele fim específico.

Diante disso, determinei o recolhimento do preparo como requisito de admissibilidade, o qual foi efetivamente cumprido, viabilizando a análise do mérito do Recurso.

Contudo, o mérito do Agravo de Instrumento dizia respeito à negativa de justiça gratuita para os Embargos à Execução, cuja distribuição exige o recolhimento de custas no montante de R$ 100.137,24 (cem mil, cento e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos), valor significativamente superior ao preparo recursal.

A possibilidade de o Agravado arcar com o preparo não implica, por si só, capacidade de suportar as custas de distribuição da Ação sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, especialmente diante do valor expressivo envolvido.

Portanto, trata-se de situações distintas, com exigências econômicas de ordens diversas, não havendo contradição ou preclusão lógica a ser reconhecida.

De mais a mais, a decisão de primeiro grau foi anulada porque violou a regra do artigo 99, § 2º, do CPC, ao indeferir, de plano, o pedido de gratuidade formulado na origem, sem oportunizar ao requerente a juntada de documentos aptos à demonstração da hipossuficiência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o indeferimento do benefício somente é admissível após prévia intimação da parte para complementação documental, quando presentes indícios de capacidade econômica.

A propósito:
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, antes do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, é necessária a prévia intimação da parte para que comprove a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.
(AREsp n. 2.475.996/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025).

Assim, a decisão agravada, ao determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução do pedido, está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ e com os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange ao pedido de condenação do Agravado por litigância de má-fé, também não merece acolhida.

A interposição de Recurso visando à revisão de decisão judicial é exercício legítimo da ampla defesa e do direito de acesso à Justiça.

Não se evidencia, nos autos, qualquer conduta dolosa, temerária ou desleal que justifique a aplicação das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. A simples insistência no pedido de gratuidade, ainda que indeferido em momento anterior, não caracteriza má-fé processual.

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão, pois a Agravante não trouxe argumentação nova ou documentos aptos a alterar a conclusão adotada na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026